Tribunal: TJBA
Processo: 8001685-69.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001685-69.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PETERSON IURY CAMPOS PEREIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. TEORIA DO CRIME. PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. TEORIA DO REGIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos acusados DIOGO JOSÉ DE LIMA MARTINS e PETERSON IURY CAMPOS PEREIRA contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, Bahia, que os condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), e, adicionalmente, PETERSON IURY CAMPOS PEREIRA pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). A defesa dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a desclassificação do roubo para furto simples e a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento de atenuantes e a fixação de regime inicial mais brando. II. Questão em discussão A análise recursal concentra-se em três pontos essenciais: - a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo majorado e falsa identidade; - a possibilidade de desclassificação do delito de roubo majorado para furto simples, notadamente pela alegada ausência de prova de violência ou grave ameaça; e - a correção da dosimetria das penas aplicadas, incluindo o reconhecimento de atenuantes e a fixação do regime inicial de cumprimento da sanção. III. Razões de decidir O recurso não merece provimento. A materialidade dos delitos de roubo majorado e de falsa identidade, este último imputado especificamente a Peterson Iury Campos Pereira, encontra-se solidamente comprovada nos autos. O Auto de Exibição e Apreensão, bem como os laudos de lesões corporais, demonstram a ocorrência do fato típico e suas consequências. Adicionalmente, o Termo de Qualificação e Interrogatório corrobora as alegações, especialmente no que tange à atribuição de falsa identidade. A robustez da materialidade delitiva, portanto, não apresenta margem para dúvidas, sendo inconteste diante da documentação inserida no processo. No que se refere à autoria, o contexto probatório coligido durante a instrução criminal, em contraditório judicial, é irrefutável e autoriza a manutenção da condenação. Embora a vítima, Janaelson de Almeida, não tenha recordado os detalhes dos fatos em juízo, justificando seu estado de alcoolismo à época e um Acidente Vascular Cerebral (AVC) posterior que afetou sua memória, sua versão inicial, prestada em sede inquisitorial, é corroborada de forma uníssona e coerente pelos depoimentos das testemunhas policiais CB/PM Edson Monteiro Silva, CB/PM Edson dos Reis Pimenta e SD/PM Cleiton Santana Cabral. Esses depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, relatam que a guarnição policial foi abordada por um guarda escolar que noticiou o roubo sofrido pela vítima por dois indivíduos em uma carroça. Em diligência, os apelantes foram localizados na posse do aparelho celular da vítima. Os policiais confirmaram que a vítima reconheceu os réus e o aparelho, e, embora os apelantes tenham inicialmente negado a autoria ou apresentado versões fantasiosas, como a de que o celular teria sido voluntariamente entregue para ser trocado por drogas, acabaram por confessar o ocorrido. O depoimento dos policiais militares, ademais, possui valor probatório relevante, especialmente quando harmônico com as demais provas dos autos e colhido em juízo, sob o devido processo legal, não havendo qualquer indício de má-fé ou suspeita que possa infirmar sua validade. A estabilidade e a clareza da narrativa policial, em conjunto com o Auto de Exibição e Apreensão que comprova a posse da res furtiva pelos apelantes, estabelecem um quadro probatório seguro quanto à autoria dos crimes. A alegação de fragilidade probatória e a invocação do princípio in dubio pro reo não se sustentam diante da solidez das provas apresentadas. A defesa argumenta a ausência de reconhecimento seguro da vítima em juízo e a inexistência de testemunhas presenciais do delito. Contudo, a retratação parcial da vítima em juízo, justificada por condições de saúde e lapso temporal, não invalida seu depoimento na fase inquisitorial, especialmente quando este se alinha perfeitamente com os relatos dos policiais militares. Tais depoimentos não se baseiam em meras informações indiretas, mas sim em atos de flagrante e na imediata localização dos bens subtraídos com os apelantes, bem como na confirmação da vítima no calor dos fatos de que teria sido roubada pelos indivíduos apresentados. A dinâmica dos eventos, conforme descrito pelos agentes da lei e pela própria vítima em seu relato inicial, demonstra a efetiva participação dos apelantes na subtração mediante a violência. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples, este não encontra amparo nos elementos probatórios. O delito de roubo, conforme o art. 157 do Código Penal, caracteriza-se pela subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência à pessoa. No caso vertente, o conjunto probatório indica de forma clara o emprego de violência na prática delitiva. Os depoimentos dos policiais, harmonizados com a versão inicial da vítima, atestam que a subtração dos bens ocorreu mediante a aplicação de um "golpe gravata", ou seja, por meio de enforcamento, o que configura violência. A tese de que o celular teria sido entregue voluntariamente para ser trocado por drogas é inconsistente e contradita pela forma como a vítima foi "desembarcada da carroça" e pela confissão dos réus aos policiais, mesmo que posterior à negação inicial. A existência de um laudo pericial atestando lesões não é condição sine qua non para a caracterização da violência no crime de roubo, uma vez que a violência pode ser aferida por outros meios de prova, como a palavra da vítima e o depoimento de testemunhas, mormente quando coesos. A violência empregada foi suficiente para reduzir a capacidade de resistência da vítima e consumar a subtração, afastando, por conseguinte, a possibilidade de desclassificação para o delito de furto. No que tange à dosimetria da pena, a sentença de primeiro grau merece ser mantida em sua integralidade, pois as penas foram fixadas em patamar legal e razoável. Para Diogo José de Lima Martins, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal (quatro anos de reclusão), com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal). Contudo, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes é vedada, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi reafirmado pela Terceira Seção do STJ em 14 de agosto de 2024 no julgamento conjunto dos REsp n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. A pena foi aumentada em 1/3 (um terço) devido à majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), resultando na pena definitiva de cinco anos e quatro meses de reclusão. Para Peterson Iury Campos Pereira, a pena-base para o roubo majorado também foi fixada no mínimo legal (quatro anos de reclusão), com o mesmo aumento de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão. Adicionalmente, foi condenado pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), com pena-base fixada em três meses de detenção. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) em relação ao crime de falsa identidade, a pena não pôde ser reduzida abaixo do mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ, já mencionada. A aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) é correta, pois o apelante praticou duas condutas distintas e autônomas, somando-se as penas privativas de liberdade, o que resulta em cinco anos e quatro meses de reclusão, mais três meses de detenção. As teses de defesa que buscam a reforma ou readequação da dosimetria da pena, incluindo a redução aquém do mínimo legal, a desconsideração da majorante e a fixação de regime mais brando, são diretamente confrontadas pela legislação e pela jurisprudência vinculante. Os regimes iniciais de cumprimento de pena, semiaberto para o roubo e aberto para a detenção, estão em conformidade com o art. 33 do Código Penal, considerando o quantum de pena imposto e as circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a determinação do regime. Os argumentos defensivos, em particular a alegação de que a condenação se baseou em depoimentos contraditórios e a inexistência de provas de violência, foram devidamente analisados e rebatidos pela fundamentação da sentença e pelo parecer ministerial. A coerência entre o depoimento inicial da vítima e os testemunhos dos policiais, somada à posse dos bens roubados pelos apelantes, demonstra que a convicção condenatória não se funda em meras suposições, mas em elementos sólidos e harmônicos do conjunto probatório. A tentativa de desclassificação para furto é improcedente, já que a violência empregada foi satisfatoriamente demonstrada pela prova oral. Por fim, a dosimetria da pena observou o critério trifásico e as diretrizes legais, não havendo excesso ou ilegalidade a ser corrigida na reprimenda imposta. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8001685-69.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que são partes DIOGO JOSÉ DE LIMA MARTINS e PETERSON IURY CAMPOS PEREIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.